Tribunal: TJDFT
Processo: 0751716-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. RECURSO INOMINADO. ATIVIDADE DE RESTAURANTE EM RESIDÊNCIA. IMPORTUNAÇÃO. VEÍCULOS OBSTANDO A SAÍDA DO IMÓVEL. INFESTAÇÃO DE BARATAS, TRANSBORDAMENTO DE ESGOTO E BARULHO EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS. VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO INFIRMADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Fato relevante. Assevera a autora que adquiriu sua residência em março/2023 e em setembro/2023 um restaurante começou a operar próximo a sua residência, com veículos estacionados irregularmente obstruindo a saída da sua casa, infestação de baratas, transbordamento de esgotos e barulho excessivo. Pugna a autora pela determinação de encerramento das atividades de restaurante no imóvel vizinho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a verificação da ocorrência de importunação ao pleno uso e gozo da propriedade da autora em razão do exercício de atividade econômica de restaurante em imóvel próximo ao dela.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. A teor do art. 373 do CPC, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Em que pesem as alegações da autora de que desde o início do funcionamento do restaurante, em setembro/2023, nas proximidades de seu imóvel vem sendo importunada em razão do estacionamento irregular de veículos na saída de seu imóvel, da infestação de baratas, do transbordamento de esgotos e do barulho em excesso, não se desvencilhou de comprovar as situações que afirma experimentar, à exceção de veículos estacionados irregularmente.
6. Todavia, a fiscalização da disciplina na condução de veículos e o cumprimento das leis de trânsito cabe, a toda evidência, prioritariamente à autarquia de trânsito. Quanto à ocorrência de transbordamento de esgoto, deveria ter sido demonstrado o nexo de causalidade entre este fato e a atividade de restaurante, o que também não restou comprovado.
7. Ademais, o art. 2o da CF consagra o postulado da separação dos poderes, segundo o qual o poder judiciário somente pode interferir nos atos administrativos em casos de flagrante ilegalidade, o que não restou comprovado. O relatório de ação fiscal realizado em 01/07/2024, documento ID 69354319, é alusivo de que o titular da atividade de restaurante ostenta Certificado de Licenciamento válido, cuja veracidade e legalidade não restaram infirmadas diante da ausência de provas das alegações da autora, não merecendo reparos a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenada a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 2o; CPC, art. 373.